Tribunal: TCU
Processo: 002.670/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2603/2021-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 002.670/2009-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.711/2011-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Joseph Wallace Faria Bandeira (XXX.516.025-XX) 1.3. Recorrente: Joseph Wallace Faria Bandeira (XXX.516.025-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juazeiro - BA 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Romeu Ramos Moreira Junior (48.522/OAB-BA), representando Joseph Wallace Faria Bandeira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. VISTOS e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2952/2011-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, Considerando que o recorrente foi notificado da decisão impugnada na data de 13/6/2011 e que o presente recurso foi interposto em 8/7/2016, Considerando que o prazo para interposição de recurso de reconsideração é de quinze dias, a teor do art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno do TCU, Considerando que o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU (com a redação aplicável à época) dispõem que somente se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo na superveniência de fatos novos e dentro do período de um ano, Considerando que no caso em exame, quando da interposição do recurso, já havia transcorrido o prazo de uma ano e não há, portanto, que se falar em superveniência de fatos novos a autorizar o exame do recurso intempestivo, Considerando as manifestações uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecer do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo Relator dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 32 e 338 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 285 e 286, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. não conhecer do presente recurso; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente.